Tribunal: CARF
Processo: 10410.004792/2003-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004792/2003-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.019 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNI BOM UNIÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. ME.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Especial de divergência quando o acórdão
recorrido foi posteriormente convolado em súmula editada pelo CARF,
conforme artigo 67 parágrafo 3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros André Mendes Moura, Livia De
Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
A FAZENDA NACIONAL recorre a este Colegiado por meio do Recurso
Especial de fls. 698 e ss., contra o Acórdão no 1101-00.171, proferido pela 1a Turma Ordinária
da Primeira Câmara da Primeira Seção do CARF, em sessão de julgamento realizada em 26 de
agosto de 2009 que decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário do sujeito passivo para excluir a exigência da multa de oficio isolada (fls. 691 e ss). A
decisão teve a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004792/2003-74
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.019 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.004792/2003-74

Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Ementa: OPÇÃO POR PARCELAMENTO ESPECIAL (PAES) APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. ESPONTANEIDADE. Opção pelo PAES no
decorrer da ação fiscal não afasta a aplicação de multa de oficio, uma vez que o início
do procedimento exclui a espontaneidade do contribuinte.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000
Ementa: MULTA ISOLADA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CSLL COM
BASE
EM
ESTIMATIVA
MENSAL.
FALTA
DE
TRANSCRIÇÃO
DE
BALANCETES. A hipótese de aplicação de multa isolada, prevista no art. 44 da Lei
9.430/96, pressupõe falta ou insuficiência de pagamento da CSLL, o que não se
comprova tão-somente com o descumprimento da obrigação acessória de transcrever
balancetes no livro Diário.
Síntese fática
Trata o presente processo de auto de infração que exige da contribuinte em
referência CSLL dos anos-calendário 1998 a 2003. De acordo com o auto de infração e com o
Termo de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 574/582), o lançamento decorreu das seguintes
irregularidades: i) diferença apurada entre valores escriturados e valores declarados/pagos nos
anos-calendário de 1998 a 2003 e ii) falta de recolhimento da contribuição incidente sobre a base
de cálculo estimada em meses dos anos-calendário de 1999 e 2000.
Mantida a exigência pela autoridade julgadora de 1a instância, manejou o sujeito
passivo recurso voluntário, apreciado e julgado pela então 1a TO/1aCAM/1a Seção do CARF, que
lhe deu parcial provimento apenas para exonerar a exigência de multa isolada.
Intimada da decisão, em 22/03/2010 (ciência pessoal fl. 696) a PGFN apresentou,
em 24/03/2010 (conforme carimbo de protocolo na peça de defesa) Recurso Especial (fls. 698 e
ss), em que alega que o colegiado a quo teria dado à legislação tributária interpretação
divergente de outras turmas do Conselho de Contribuintes, no tocante à exclusão da multa
isolada, indicando como paradigma o acórdão no 108-08.271.
Nas razões para reforma do julgado defende que a multa isolada foi aplicada em
face da falta de recolhimento do imposto determinado sobre base de cálculo estimada nos anos-
calendários de 1999 a 2000 e que não foram localizados, no Diário, transcrições dos balanços ou
balancetes de suspensão ou redução do imposto, como determina o art. 35 da Lei no 8.981/95.
Observa que a lei autoriza a suspensão ou redução do pagamento do imposto
devido em cada mês exigindo, como contrapartida, que o contribuinte faça demonstração dos
valores por meio de balanços ou balancetes mensais, e que, em caso de desrespeito a essa regra
de recolhimento ou prova da sua suspensão, deve ser aplicada a multa estipulada no artigo 44 da
Lei 9.430 sobre o valor indevidamente suspenso ou reduzido.
Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido no
ponto em que determinou a exclusão da multa isolada.
O recurso teve seguimento nos termos do despacho de admissibilidade de fls.
724/726.
O sujeito passivo teve ciência da decisão recorrida, do recurso especial da PGFN e
do despacho que o admitiu, em 13/01/2015 (cópia AR fl. 730), e apresentou contrarrazões (fls.
732/734) em que, em sucinto arrazoado, pede pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.019 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.004792/2003-74

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Conhecimento.
Em que pese a tempestividade da peça, o Recurso Especial não deve ser
conhecido.
Explica-se.
Como constou do relatório, o presente processo trata de auto de infração que exige
da contribuinte em referência CSLL dos anos-calendário 1998 a 2003, em razão de duas
infrações: i) diferença apurada entre valores escriturados e valores declarados/pagos nos anos-
calendário de 1998 a 2003, apenada com multa de ofício de 75% e, ii) falta de recolhimento da
contribuição incidente sobre a base de cálculo estimada em meses dos anos-calendário de 1999 e
2000, apenada com multa isolada de 75%.
A decisão recorrida exonerou apenas a segunda infração, a exigência de multa
isolada de 75% por falta de recolhimentos de estimativas de CSLL lançada sobre fatos geradores
ocorridos em alguns meses dos anos-calendário 1999 e 2000, em razão de se considerar,
equivocadamente, que a exigência teve por fundamento o descumprimento, pelo sujeito passivo,
de determinação legal que exige a transcrição de balancetes mensais no Diário, ou seja, para o
colegiado a quo, houve mero descumprimento de obrigação acessória, o que não seria razão
suficiente a ensejar a aplicação da multa isolada.
Todavia, o auto de infração e o Termo de Verificação Fiscal a ele anexo
demonstram, de forma clara, que a multa isolada foi aplicada em razão da completa falta de
recolhimento da CSLL determinada sobre base de cálculo estimada nos meses de setembro de
1999 a dezembro de 2000. Isto se deu porque o sujeito passivo, tendo optado pela apuração do
IRPJ e da CSLL com base no lucro real trimestral, encontrava-se sujeito a recolher mensalmente
estimativas de IRPJ e CSLL, ou comprovar que se encontrava desobrigado desses recolhimentos
mediante a apresentação de balancetes de suspensão/redução transcritos no Diário.
Nesse contexto, esclareceu a fiscalização que os balancetes apresentados sequer
poderiam ter essa denominação, porque registraram apenas contas de receita, o que também foi
constatado pela decisão de piso. Nesse “livro balancete”, assim denominado pelo sujeito passivo,
encontravam-se indicadas as receitas mensais dos meses de setembro a dezembro/99, e de
janeiro a dezembro/2000, que serviram de base para que a auditoria efetuasse o cálculo das
estimativas. A ausência de transcrição dos referidos “balancetes” no Livro Diário foi apenas a
constatação de mais uma irregularidade, mas não foi a motivação da exigência da multa isolada.
Assim, a ausência de transcrição de balancetes no Livro Diário foi critério jurídico
inovador introduzido, equivocadamente, pela decisão recorrida para justificar a exoneração da
penalidade, uma vez que a real motivação do lançamento da multa isolada foi,
comprovadamente, a total falta de recolhimento das estimativas mensais devidas pelo sujeito
passivo nos meses de setembro de 1999 a dezembro de 2000, a que estava obrigada a realizar nos
termos das disposições legais então em vigor. Daí porque não encontra aplicação, no caso, a
inteligência da Súmula CARF no 93.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.019 - CSRF/1a Turma
Processo no 10410.004792/2003-74

Ora, a matéria admitida para reapreciação desta CSRF, portanto, foi a incidência
da multa isolada sobre estimativas de CSLL não recolhidas, não havendo mais litígio em relação
à primeira infração constante do auto de infração - diferença apurada entre valores escriturados e
valores declarados/pagos nos anos-calendário de 1998 a 2003, apenada com multa de ofício de
75%
Nesse passo, muito embora o paradigma apresentado pela PGFN – acórdão no
108-08.271 - verse sobre a matéria ora devolvida para análise - multa isolada por falta de
recolhimentos de estimativas de IRPJ e CSLL em meses dos anos-calendário 1998, 2001 e 2002
– a situação fática nele tratada não pode ser considerada semelhante àquela apresentada no
acórdão recorrido. Isto porque, no paradigma, a autuação teve por motivação exclusiva a falta de
recolhimento de estimativas, enquanto que no presente caso, como dito, a auditoria detectou 2
(duas) infrações - i) diferença apurada entre valores escriturados e valores declarados/pagos nos
anos-calendário de 1998 a 2003, apenada com multa de ofício de 75% e, ii) falta de recolhimento
da contribuição incidente sobre a base de cálculo estimada em meses dos anos-calendário de
1999 e 2000, apenada com multa isolada de 75%.
Contudo, inobstante o fato de restar vencida na fundamentação acima quanto ao
não conhecimento do especial, vale dizer que todos nós, membros deste colegiado, concordamos
pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista o fato de que a matéria tratada no acórdão
recorrido fora convolada em súmula editada pelo CARF (Súmula 105), razão pela qual, com
base no artigo 67, parágrafo 3o do RICARF, o Recurso Especial não deve ser conhecido.
Neste sentido, conduzo o meu voto no sentido de não conhecer do Recurso
Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital